Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SAÍDAS TESTE, ESPECIAL E SISTEMÁTICA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Incabível a concessão de benefícios extramuros quando as peculiaridades do caso concreto reclamam a continuidade do processo de conscientização do jovem para que sua vida tome um rumo diverso da criminalidade, em consonância com o princípio do melhor interesse e dos demais princípios previstos na Lei no 8.069/1990.
II – A prática de ato infracional análogo ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, acrescido do histórico de dependência química e de sequelas medicamentosas revela que o adolescente ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas teste, especial e sistemáticas.
III – Recurso conhecido e desprovido.